Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-52.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002946-52.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (AGRAVADO), ANELISE SALTON - CPF: 948.108.931-20 (AGRAVADO), DELMAR SAUL SALTON - CPF: 158.524.660-34 (AGRAVADO), GLAUCIMARA PERES CARMINATTI - CPF: 746.139.872-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida em primeiro grau que
que determinou o encaminhamento, ao juízo da recuperação judicial, de cópia do pedido de alienação de bem em Leilão, mantendo-se os autos executórios suspensos, enquanto não proferida a respectiva decisão.

Nas razões de recurso, alega o agravante que o art. 6º da Lei n. 11.101/2005 determina a suspensão de todas as execuções contra a devedora após o deferimento de sua recuperação judicial, peculiaridade que não é estendida aos sócios na condição de avalistas/coobrigados.

Sustenta que o fato de a executada encontrar-se em recuperação judicial não impede a normal tramitação da execução fiscal, consoante o disposto no art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05, vedados somente os atos de expropriação que impeçam ou inviabilizem o plano de recuperação judicial, tendo em vista a preservação da continuidade da empresa.

Defende que, no caso, o ônus da penhora recai apenas sobre bens pertencentes ao sócio executado, e não sobre aqueles pertencentes à empresa em regime de recuperação judicial, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos aos credores desta, nem a sua credibilidade.

Pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar a penhora “on line” nas contas dos sócios da Executada, frente ao manifesto confronto da decisão ora agravada com a legislação em vigor, bem ainda com a jurisprudência dominante acerca da matéria.

A parte agravada, mesmo intimada, não apresentou resposta.

Pela Procuradoria de Justiça foi informado a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida em primeiro grau que
que determinou o encaminhamento, ao juízo da recuperação judicial, de cópia do pedido de alienação de bem em Leilão, mantendo-se os autos executórios suspensos, enquanto não proferida a respectiva decisão.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Pois bem.

Assim decidiu o juízo
a quo
:

“(...) Desta forma, verifica-se que existe pedido de recuperação judicial da empresa executada na 1 ª Vara desta Comarca, razão pela qual os pedidos de penhora ou atos de urgência no que concernem ao débito da presente execução fiscal deverão ser promovidos junto àquela vara nos autos da Recuperação Judicial. Oficie-se, portanto, ao juízo recuperacional, encaminhando cópia do pedido de alienação de bem em leilão judicial, mantendo-se os autos suspensos, enquanto não proferida a respectiva decisão.”

É sabido que a Lei n. 11.101/2005, ao regular o instituto de recuperação judicial, tem como objetivo principal a viabilização da superação da crise econômico-financeira do devedor, respaldada no princípio da preservação da empresa.

Visando atingir tal objetivo, a referida lei, no seu artigo 6
o
, deixa expresso que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. Veja-se:

Art. 6º - A decretação da falência ou
o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso
da prescrição e
de todas as ações e execuções em face do devedor
, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (Negritei).

Entrementes, este mesmo dispositivo legal, no §7
o
, consigna, expressamente, que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
in verbis
:

§ 7º -
As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial
, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. (Destaquei).

In casu
, mostra-se incontroverso que a presente ação é de natureza fiscal, lastreada pela CDA n. 20165033, cujo valor é R$ 15.593,83 (quinze mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

Dessa forma, é certo que o deferimento da recuperação judicial da Agravante não tem, por si só, o condão de suspender a Execução Fiscal, conforme dispõe o §7
o
do artigo 6
o
da Lei n. 11.101/2005.

Aliás, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 2. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA NO BOJO DA EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 3. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005
, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

3. (...). (AgInt no CC 162.709/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019). (Negritei).

Importante destacar que o artigo 29, da Lei n. 6.830/1980 preceitua que a cobrança judicial da dívida ativa não se submete ao concurso de credores,
in verbis
:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

Não obstante a impossibilidade de suspensão do trâmite do processo executivo, tão somente pelo fato de a pessoa jurídica executada estar em recuperação judicial, deve-se destacar que as pretensões, relativas à constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial, necessariamente, serão submetidas à análise do juízo da recuperação judicial,
in verbis

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. (...).

3. Com efeito,
a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa
.

4. (...). (AgInt no CC 158.712/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019). (Destaquei).

Quanto à possibilidade de prosseguimento da execução sobre os sócios da empresa executada e os bens que lhe pertencem, assim se verifica da jurisprudência predominante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM VIRTUDE DE SEREM AVALISTAS EM CONTRATO DE MUTUO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO EXECUTIVA DEVERIA SER SUSPENSA, TAL QUAL OCORRE QUANTO À EXECUÇÃO EM FACE DA PRINCIPAL DEVEDORA, POR FORÇA DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA. NÃO PROVIMENTO. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ¿A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005¿. Inexistência de dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos sócios ora agravantes, porquanto avalistas em contrato de mútuo, com garantia, firmado entre a empresa em recuperação judicial e o banco agravado. Tendo em vista que o Juízo a quo determinou apenas que a exequente indique como pretende prosseguir com a execução, não foi concedida, evidentemente, qualquer medida constritiva sobre bem diverso daquele dado em garantia. Portanto, eventual inconformismo neste ponto deve ser objeto de recurso próprio. Agravo interno prejudicado em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-RJ - AI: 00611349620188190000, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).

Nesta toada, não há dúvida de que a suspensão da execução aplicada à devedora principal não se aplica aos sócios, devendo, pois, prosseguir a ação de execução em face destes, visando a satisfação do crédito tributário.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal em relação aos sócios da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020